Tribunal: TJES
Processo: 5025725-54.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025725-54.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: LUCIANA DA CONCEICAO BRAUN
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5025725-54.2023.8.08.0048

RECTE.: ITAU UNIBANCO S.A.

RECDO.: LUCIANA DA CONCEICAO BRAUN

RELATORA: DRA. WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA. FATOS OMISSOS. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. NÃO COMPROVAÇÃO DE FALHA DO AGENTE FINANCEIRO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por

LUCIANA DA CONCEICAO BRAUN em face de

ITAU UNIBANCO S.A., na qual narra a parte autora, em síntese, ter sido vítima de fraude bancária que resultou em invasão de sua conta e realização de transações bancárias não autorizadas, consistentes em empréstimo consignado no valor de R$ 32.500,00 e transferência via PIX no valor de R$15.000,00 para CRYSTIAN MUNIZ, pessoa desconhecida pela Requerente. Por este motivo, vem a juízo requerer o cancelamento do empréstimo fraudulento, a restituição dos valores indevidamente transferidos, bem como indenização por danos morais.

Em contestação (ID. 7481134), o Requerido alega, em suma, que as transações questionadas foram realizadas por meio do celular habitual do cliente, tendo sido validadas através de token, em geolocalização compatível com a residência da consumidora e confirmadas via SMS. Aduz, portanto, que inexiste defeito na prestação dos serviços.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 7481143)

que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pleitos autorais, senão vejamos:

Por estas razões,
JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS
, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito na forma do art. 487, I do CPC, para o fim de
DECLARAR
a inexistência do contrato de empréstimo realizado no dia 26/09/2023 no valor de 32,500,00,
devendo a requerida baixar o contrato, se abster de cobrar e/ou negativar, em até 15 dias úteis, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por cobrança, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de conversão da obrigação em perdas e danos.

Irresignado, o réu apresentou Recurso Inominado (ID. 7481146) pugnando preliminarmente pelo reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, aduzindo o cerceamento de defesa ante a negativa de oitiva do autor, bem como a inadmissibilidade do procedimento no Juizado Especial, ante a necessidade de denunciação da lide. No mérito, pela reforma da sentença objurgada, de forma a julgar improcedentes os pedidos autorais, na medida em que há culpa exclusiva do consumidor pela ocorrência do evento danoso, inexistindo falha na prestação dos serviços.

A parte autora apresentou contrarrazões recursais ao ID 7481152, pugnando pela manutenção integral do julgado.

É o relatório.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de reforma da sentença impugnada.

Isto porque, analisando o caderno processual, em especial, as alegações da parte autora, em sua petição inicial, não foi possível entender, exatamente, como ocorreu a suposta fraude narrada, para verificar a existência de responsabilidade do fornecedor.

Veja-se o que ela alega (ID 7480818):

“A Requerente em 26/09/2023 recebeu uma ligação do setor de segurança do Requerido Banco. Onde na sequência foi informado das movimentações do extrato bancário, como valores, datas, etc, informações que eram confidenciais, inclusive informando que em sua conta n° 03440 6, agência 6659 no banco Itaú existia o valor de R$ 5.440,00 (cinco mil quatrocentos e quarenta reais).

Ato contínuo, foi informada que houveram pedidos de empréstimos em sua conta, e indicou um procedimento de segurança a ser feito na agência bancária, neste momento, a Requerente desligou o telefone e acessou o aplicativo do seu banco. Após acessar seu extrato através do aplicativo do banco,

A requerente tomou conhecimento que foi realizado um empréstimo em sua conta, no valor de R$ 32.500,00 (trinta e dois mil e quinhentos reais). Logo após, foi realizado uma transferência por meio de CHAVE PIX, qual seja: 49.192.402/0001-24, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para CRYSTIAN MUNIZ, pessoa está desconhecida pela Requerente.”

Ora, tomando como verdadeira a alegação autoral, se ela recebeu ligação do golpista, ouviu informações sobre movimentações financeiras, desligou o telefone e acessou seu aplicativo, posteriormente, para conferir sobre o que lhe foi relatado, não poderia ter sido concluída qualquer operação pelo golpista.

Como se tem percebido nos vários golpes que são analisados por esta Turma Recursal, para que se consiga concluir as movimentações pretendidas, o consumidor deve contribuir, de algum modo, com o criminoso, seja por meio de acesso a link, seja por meio de acesso ao aplicativo durante a ligação, seja por meio de conduta que confirme alguma operação, por comparecimento em terminal de autoatendimento, por habilitação de outro dispositivo celular para acesso ao aplicativo... enfim, há sempre uma conduta do consumidor, ludibriado pelo golpista, que contribui com o sucesso da empreitada.

Analisar qual a conduta praticada, somada ao
modus operandi
utilizado pelo criminoso, é que nos faz concluir se houve falha na prestação do serviço bancário ou se, de outro lado, há culpa exclusiva da vítima.

No caso, por certo, a autora omitiu parte do ocorrido, possivelmente uma omissão dolosa, para imputar a responsabilidade do fato ao Banco.

Ocorre que, sem a narrativa completa do que ocorreu, não posso concluir que houve conduta ativa ou omissiva do agente financeiro que tenha dado causa aos danos alegados.

Num primeiro momento, não subsiste, no plano fático, a alegação da autora de que utilizou os canais oficiais da requerida; isso porque não há prova nos autos de que o mesmo entrou em contato, efetivamente, através do número constante no verso do cartão para fins de corroboração de suas assertivas, tampouco comprovação do histórico de chamadas do telefone, indicando o número que entrou em contato com a mesma, informação de número de protocolo, nada!

Tudo leva a crer, por regra de experiência, que a parte autora foi vítima de um golpe, onde o falsário se passou por um funcionário do banco, entrou em contato com ela informando um problema em sua conta, de modo que ela, então, forneceu as credenciais pessoais de sua conta bancária a terceiro fraudador e lhe cedeu o acesso e informações que viabilizaram a concretização do golpe por terceiros.

Veja-se que a transação foi realizada via celular, com IP habitual do cliente e mediante validação do itoken e senha pessoal da parte autora (ID 7481140).

Assim, entendo que a própria conduta negligente e desidiosa da parte autora possibilitou a fraude, realizada com a utilização dos dados pessoais da autora e senha pessoal e intransferível.

Ressalto que não há nenhuma prova de que houve falha no sistema de segurança da recorrida, não sendo possível verificar a alegada falha na prestação de serviço pela ré.

Saliento que ao ID. 7481134 a empresa recorrente demonstrou diversas postagens nas redes sociais e em seu sítio na internet, por meio de alertas e campanhas veiculadas na imprensa, todas alertando os consumidores de possíveis golpes, formas de prevenção e condutas a serem tomadas para aumentar a segurança digital de seus clientes.

Dessa forma, inexistindo conduta ativa ou omissiva do banco recorrido, não há responsabilidade civil deste em indenizar pelos danos causados.

Pensar de forma diversa seria reconhecer a responsabilidade integral do agente financeiro por todo e qualquer dano, o que não é previsto em nosso ordenamento jurídico.

Dito isso, entendo que estamos diante de caso onde houve culpa exclusiva do consumidor, que habilitou dispositivo do golpista para transacionar em sua conta; este, por sua vez, utilizou-se das próprias informações que lhe foram passadas pelo consumidor para engendrar o golpe e consumá-lo, sem que tenha havido qualquer participação ativa ou omissiva do agente financeiro no caso.

Portanto, inexistindo ato ilícito praticado pelo banco recorrente, improcedem os pedidos de reparações por danos materiais e morais formulados pela parte autora, devendo a sentença ser integralmente reformada para julgar improcedentes os pedidos autorais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela ré e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença objurgada, julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)